Tribunal: STF
Processo: ARE 1378846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Partes não se insurgem contra autoria e materialidade delitivas - R. sentença reformada - Exasperação da pena-base - circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela imensa quantidade de entorpecentes apreendidos (207 quilogramas de maconha), exigem o aumento da reprimenda basilar - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive já foi preso em flagrante anteriormente pela suposta prática dos delitos de contrabando e alteração de sinal identificador de veículo automotor - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com o quantum da reprimenda imposta - Impossibilidade de aplicação do instituto da detração - Pedido de restituição de veículo - Inviabilidade, pois o bem foi indubitavelmente utilizado como instrumento essencial para a realização do delito - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na primeira fase da dosimetria da pena, a Juíza sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal. Contudo, a r. sentença merece reparo neste ponto. Como efeito, razão assiste ao representante do Ministério Público ao requer a majoração da reprimenda basilar, eis que as circunstâncias judiciais que permeiam o caso são desfavoráveis, haja vista que o réu foi surpreendido com imensa quantidade de entorpecentes: 259 tijolos de maconha, com peso líquido total de 207.100,0g (duzentos e sete quilos e cem gramas). Tal fato não pode passar desapercebido, pois denota sua periculosidade e personalidade voltada para a prática delitiva. Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização das penas, fixa-se a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, qual seja em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, a juíza monocrática deixou de minguar a reprimenda, eis que anteriormente fixada no patamar mínimo legal, em homenagem à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tendo em vista a exasperação da reprimenda basilar agora levada a efeito, reduz-se a pena atual em 1/6 (um sexto), passando a dosá- la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não incidiram causas de aumento de pena. Contudo, a juíza de primeiro grau entendeu estar presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual reduziu a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto). Contudo, neste ponto específico, a r. sentença merece novo reparo.



    De fato, não era o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive, já foi preso em flagrante anteriormente aos fatos aqui apurados pela suposta prática dos delitos de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo, Se não bastasse, não há comprovação do exercício de qualquer atividade remunerada lícita.



    Frise-se que artigo em comento trata da figura do traficante ‘privilegiado’, também chamada de ‘traficância menor’ ou ‘traficância eventual’, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos estes cumulativos.



    [...]



    Desta feita, afasta-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a reprimenda no patamar anteriormente fixado, qual seja 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.



    [...]



    O regime inicial para o início do cumprimento da pena anteriormente fixado na r. sentença merece reparo. O apelante praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos e possuía expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. E nem se alegue, igualmente, ofensa aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando no caso dos autos, razão pela qual impõe-se o regime inicial fechado.



    Impende anotar, ainda, que isso não impede que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de eventual modificação de regime.



    Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei nº 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime prisional.



    Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente